Tribunal: TJBA
Processo: 8002444-55.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002444-55.2021.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RENATO GRIMA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
WOLMAR ALCANTARA DOS SANTOS, JUCINEA OLIVEIRA SOUZA BARRETO FREITAS, THIAGO GIUBERTI SUAID, ALEXANDRE DE BRITO FARIA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. SENTENÇA QUE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA E EXTINGUI O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. PEDIDO COM BASE EM NOVAS PROVAS DA SUPOSTA CONTINUIDADE DA INCAPACIDADE. NEGATIVA ADMINISTRATIV
A
. FLEXIBILIZAÇÃO DA COISA JULGADA NO ÂMBITO PREVIDENCIÁRIO. PROTEÇÃO SOCIAL ASSEGURADA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO CONTINUADO. MODIFICAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS (ARTIGO 501, I. DO CPC). PRECEDENTES. SENTENÇA ANULADA.

I - Infere-se, dos autos, que o recurso objetiva afastar a coisa julgada previdenciária reconhecida pelo Juízo de primeiro grau.

II –
N
o que tange
à extensão da coisa julgada no âmbito previdenciári
o
, o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no REsp 1.352.721 SP (Recurso Especial Representativo de Controvérsia), no sentido de que diante da insuficiência do conjunto probatório, o feito deve ser julgado extinto, sendo a coisa julgada material secundum eventum probationis. Lapidando o precedente, a Corte proferiu recentemente uma decisão no âmbito do REsp 1.840.369/RS, reconhecendo a possibilidade de ajuizamento de nova ação com base em prova nova, mesmo em casos anteriormente julgados com resolução de mérito.

III –
A
adoção de um posicionamento mais flexível, que excede aos limites clássicos da coisa julgada, se justifica em função da natureza social da demanda previdenciária e da precariedade do direito material, que, por estar baseado em circunstância de fato e de direito (causa de pedir) instáveis, pode se modificar a

qualquer momento.

IV -
Na hipótese dos autos, verifica-se que
o autor obteve o benefício nº 620.908.518-4
,
após o ajuizament
o
d
o processo nº. 0507279-73.2018.8.05.0150, mediante acordo
homologado
,
na fase de cumprimento para pagamento dos valores retroativos.
Todavia,
após a cessação do benefício anterior, o apelante requereu,
administrativamente, o restabelecimento do Auxílio-Acidente no dia 13/01/2021
e, diante da negativa, ajuizou a presente ação para pleitear a reimplantação do benefício ou a ap
o
sentadoria por invalidez, com base em documentos novos para provar a suposta continuidade de incapacidade laborativa.

V –
Logo, houve uma superveniente modificação das circunstâncias fáticas, em relação ao processo anterior. Assim, é de se considerar a possibilidade da incapacidade fática ter mudado, o que permite o ajuizamento de uma nova ação, em consonância com o que dispõe o artig
o 505, I, do CPC.

VI –
Portando, deve ser afastado o reconhecimento da coisa julgada.

RECURSO
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
de Nº
800
2444
-
55
.202
1
.8.05.0
15
0
, em que é apelante
RENATO GRIMA DOS SANTOS
e apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
D
AR PROVIMENTO
ao Apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA